Tribunal: CARF
Processo: 10166.729059/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729059/2017-09
ACÓRDÃO
2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2016
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO
FALSA
NA
GFIP.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 206.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, quando se constata
falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte. A matéria encontra-se sumulada no âmbito deste
Conselho, conforme súmula CARF 206.
MULTA APLICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre a inconstitucionalidade da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/05) emitido em 15/09/2017,
para aplicação da multa isolada no percentual de 150%, no valor de
R$4.879.227,70, motivado na apuração de compensações de Contribuições
Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 11/2013 a
03/2016, consideradas pela fiscalização como indevidas, em face de falsidade na
declaração.
O contribuinte teve ciência em 04/10/2017 do Auto de Infração por via postal,
conforme Aviso de Recebimento -AR acostados fls. 63 dos autos.
Segundo Relatório Fiscal de fls. 18/24, a multa foi imputada em razão das glosas
de compensações de Contribuições Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP nas
competências de 11/2013 a 03/2016, cuja análise foi formalizada no Despacho
Decisório
1708/2017-Diort/DRF/Brasília/DF,
exarado
no
processo
no
10166.722417/2017-44.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
3
O Auditor registra que o motivo da insubsistência das compensações foi a
utilização de crédito oriundo do processo judicial no 19694-23.2010.4.01-3400,
não transitada em julgado por ocasião das compensações. O procedimento fiscal
foi fundamentado no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre
compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada
pelo sujeito passivo e ainda no inciso I, do "caput" do art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, que determina a aplicação da multa isolada no percentual de 150%,
incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
Destaca que dá análise do processo judicial, verifica-se que a ação foi objeto de
Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, ambos sobrestados por estarem
pendentes de julgamentos o Recurso Especial Repetitivo no 1.230/957/RS e os
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral nos 565.160/SC e 593.068/SC,
com os quais aqueles guardam consonância, conforme explicitado em decisões do
TRF1a, datadas de 17/04/2014.
Ressalta o Auditor que:
A Câmara Superior do CARF recentemente se pronunciou sobre este tema,
ocasião em que considerou cabível a aplicação da multa de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91:
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não
comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a
base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais (Proc. 10855.721386/2013-12, Município de Itu,
Acórdão de 25/11/2016).
Portanto, ao informar em diversas competências (11/2013, 12/2013, 13/2013,
01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 01/2016, 02/2016 e 03/2016) compensação
em GFIP, no montante de R$ 3.252.818,47, tendo como justificativa crédito
decorrente de ação judicial sem trânsito em julgado, a contribuinte cometeu
seguidas e deliberadas fraudes (prestação de falsas informações), no intuito de
subtrair tributos, o que configura fato gerador da aplicação da multa.
Cientificada, a empresa oferece em 25/10/2017, a impugnação acostada às fls.
29/60, onde após resumir os fatos, pede a insubsistência do Auto de Infração
frente à regularidade da compensação, alega, ainda, a tempestividade da defesa e
seu efeito suspensivo.
No mérito, pede o cancelamento da multa isolada, pois carece de procedência o
entendimento da Fiscalização quanto à suposta falsidade das declarações
apresentadas em GFIP, haja vista a inexistência de conduta dolosa no intuito de
falsificar a declaração, pois o contribuinte se submeteu à todas as informações,
procedimentos e documentos exigidos pela administração pública.
Diz que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
4
20. A realização de compensação em qualquer uma das hipóteses autorizada pela
Lei não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já que não há que se falar
em fraude se não houver dolo. Sonegação, fraude e conluio são formas diversas
de evasão fiscal, e em todas essas hipóteses deverá estar presente o dolo.
21. Ainda que se entenda pela caracterização de sonegação fiscal, o procedimento
levado a efeito pelo IMPUGNANTE não se enquadra nesse tipo de infração, pois
este impõe o ato praticado pelo agente deverá estar acoimado de dolo conforme
enfatiza Paulo de Barros Carvalho: "O infrator haverá de proceder dolosamente,
dirigindo sua vontade à materialização do fato infringente, impedindo que os
agentes da Fazenda Pública tomem conhecimento ou retardem a identificação se
sua ocorrência
25. Frisa-se, novamente, o art. 89, §100 da Lei 8.212/91 fala em "falsidade da
declaração", o que não ocorreu em momento algum haja vista que todas as
informações foram apresentadas ao fisco e o crédito já foi reconhecido pelo
poder judiciário tanto no caso concreto (PROCESSO N°0019694-
23.2010.4.01.3400 — TRF - 1aRegião), quanto em demandas repetitivas julgadas
pelas cortes extraordinárias na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil.
26. Na essência, o que se pretende com as práticas que vêm sendo realizadas pela
Receita Federal, é a imposição de penalidades calcadas em presunção absoluta,
ou mediante ficção jurídica, contrariando a doutrina e a jurisprudência inerentes
ao direito tributário.
Ressalta que a multa instituída é inconstitucional e tem caráter confiscatório,
conforme atestado em diversas decisões judiciais, que colaciona.
Por fim, protesta pela juntada de documentos pertinentes ao processo, que
venham a ser obtidos posteriormente e resume seus pedidos nos seguintes itens:
a) Seja a presente IMPUGNAÇÃO recebida, declarando-se a sua tempestividade,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, devendo a autoridade
competente tomar as medidas cabíveis para que os débitos não constem como
restrição à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, assim como para que
não sejam objeto de cobrança executiva pelo ente tributante, até a finalização do
processo administrativo fiscal;
b) Seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO para cancelar a multa isolada
qualificada, prevista no §10° do art. 89 da Lei 8.212/91, incidente sobre os valores
glosados relativos as compensações compreendidas entre 11/2013 a 04/2014 e
01/2016 a 03/2016, indicadas nos autos do processo em epígrafe;
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
5
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, em face da
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no
contencioso administrativo tributário, devem ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa apresentou recurso voluntário nas folhas 81/96, no qual pede a
insubsistência do Auto de Infração frente à regularidade da compensação, alega, ainda, a
tempestividade da defesa e seu efeito suspensivo.
No mérito, Ressalta que a multa instituída é inconstitucional e tem caráter
confiscatório, conforme atestado em diversas decisões judiciais, que colaciona e pede o
cancelamento da mesma, pois carece de procedência o entendimento da Fiscalização quanto à
suposta falsidade das declarações apresentadas em GFIP, haja vista a inexistência de conduta
dolosa no intuito de falsificar a declaração, pois o contribuinte se submeteu à todas as
informações, procedimentos e documentos exigidos pela administração pública.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
6
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
Do Mérito
Da Multa Isolada
A recorrente entente que a realização de compensação em qualquer uma das
hipóteses autorizadas pela Lei, quando não restar caracterizada a sonegação, fraude ou conluio,
bem como, ainda que se entenda pela caracterização de sonegação fiscal, o procedimento levado
a efeito pela recorrente não se enquadra nesse tipo de infração, pois este impõe que o ato
praticado pelo agente deverá estar caracterizado pelo dolo.
No entanto, tem-se que a compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sujeita-o à multa de 150%, conforme §10 do artigo
89 da Lei n. 8.212/1991, com as alterações realizadas pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Da análise do texto legal, verifica-se que a incidência da multa isolada não está
condicionada à comprovação de evidente intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo, mas que
este, na declaração, insira créditos não decorrentes das hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido. Ou seja, o sujeito passivo sabe que os créditos são inexistentes,
de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não
haverem integrado a base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito
em julgado das ações judiciais.
No presente caso, o contribuinte ao declarar em GFIP créditos tributários que não
são revertidos de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da ausência do trânsito em julgado da
ação judicial que fundamentou a não incidência das contribuições previdenciárias, prestou
informação falsa, diante da inexistência do crédito tributário que encontra-se sub judice, violou o
artigo 179-A do CTN, e, por conseguinte, de modo que atrai a incidência da multa isolada de 150%,
Este é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF. Transcreve-se ementas relacionadas à matéria, a seguir:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
7
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.264, de
23/10/2019, Relatora: Maria Helena Cotta Cardozo).
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte. (Acórdão no 2201-010.769, de 09/05/2024, Relatora:
Sonia de Queiroz Accioly)
E a matéria já se encontra sumulada no âmbito deste Conselho, conforme redação
da súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A
do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-
009.587, 9202-008.202.
Da alegação De inconstitucionalidade de multa aplicada
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729059/2017-09
8
O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da multa que lhe foi aplicada.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de lei.
Portanto, mantém-se a multa isolada aplicada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Original